Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703144-92.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MICAEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, §3o DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 33, §3o da Lei 11.343/2006 (uso compartilhado). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para afastar a análise negativa de circunstância judicial, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e da causa de diminuição de pena de pena prevista no art. 33 § 4° da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) possibilidade de desclassificação para a conduta de uso compartilhado; (iii) fundamentos utilizados para a análise negativa da conduta social; (iv) e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, por meio de filmagens e depoimentos coesos de policiais, é incabível a absolvição. 4. A desclassificação para o tipo penal do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado) não se sustenta diante das circunstâncias da prisão em flagrante, que evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. 5. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), considerando as anotações de antecedentes infracionais análogos e a proximidade temporal dos atos com o delito ora apurado. 6. Correta a exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8, diante da valoração negativa da conduta social, conforme jurisprudência dominante. 7. Se o réu, condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, é primário e somente lhe é desfavorável uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. De ofício, estabeleço o regime o semiaberto para o cumprimento inicial da pena. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto) deve apresentar fundamentação concreta e que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015